Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726671-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: HERIVELTON MÁXIMO MENDES, FABRÍCIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, BRUNO JUNQUEIRA E NATHANIEL LIMA ADVOGADOS AGRAVADA: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DESPACHO HERIVELTON MÁXIMO MENDES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional, bem como, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam, ainda, que os acórdãos paradigmas indicados são oriundos de outro órgão julgador e que realizou o cotejo analítico entre os arestos para demonstrar a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026